Tribunal: TJSP
Processo: 1130229-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Cobrança – Cédula de crédito bancário – Contrato de prestação contínua cujo termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela – Prescrição – Inocorrência – Termo inicial – Última prestação – O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional – Precedentes – Prescrição afastada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1130229-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO PECÚNIA
S/A, é apelado LEANDRO FABIANO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130229-95.2018.8.26.0100 -Voto no 38845
2
Apelação Cível no 1130229-95.2018.8.26.0100
Apelante
Banco Pecúnia S/A
Apelado
Leandro Fabiano Ribeiro
Comarca
São Paulo 21a Vara Cível do Foro Central Cível
Voto no 38845
Cobrança Cédula de crédito bancário Contrato de prestação
contínua cujo termo inicial da prescrição é o vencimento da
última parcela Prescrição Inocorrência Termo inicial
Última prestação O vencimento antecipado da dívida não
altera o início da fluência do prazo prescricional Precedentes
Prescrição afastada.
Recurso provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 73/74, julgou extinta ação de
cobrança, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do Código de Processo Civil,
vez que reconhecida a prescrição; custas ex lege, sem condenação em honorários de
sucumbência.
Apela o autor (banco) buscando a reversão do julgado sob
o fundamento de que o prazo prescricional para a cobrança de dívida decorrente de
instrumento particular de trato sucessivo, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I,
do Código Civil, é de 5 anos, contados a partir do vencimento da última prestação e não
da data em que ocorreu a primeira inadimplência; que não há que se falar em prescrição
no caso em apreço, já que entre a data de vencimento prevista para a última parcela e a
data de distribuição desta ação não transcorreram mais de 05 anos; requer o afastamento
da prescrição, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para
prosseguimento regular da demanda; (fls. 77/80).
Processado, recebido e sem resposta ao recurso (certidão
de fls. 115), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Com razão o apelo.
Na espécie, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo
banco/apelante alegando, em síntese, ter celebrado contrato de financiamento com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130229-95.2018.8.26.0100 -Voto no 38845
3
parte ré, estando este inadimplente desde 04.10.2009, sendo a data final da operação em
04/02/2014. Por tal motivo, pleiteou a condenação da parte ré no pagamento de R$
19.047,67. Juntou documentos.
Nos termos do contrato juntado, fls. 06/10, deveria o réu
ter liquidado o financiamento por meio de 60 parcelas iguais e consecutivas, no valor de
R$ 359,39 cada, sendo que o vencimento da última parcela foi projetado para o dia
04/02/2014.
Não obstante seja indiscutível a aplicação da regra do
artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a ensejar o prazo prescricional de cinco anos no
caso concreto, ao que tudo indica, a ação de cobrança não está fulminada pela
prescrição, vez que a ação foi distribuída em 18/12/2018. Portanto, dentro do lapso de 5
anos, o que inibe o reconhecimento da prescrição.
Sobre o tema já está pacificado o entendimento de que nos
contratos de prestações contínuas o termo inicial da prescrição é o vencimento da última
parcela, em nada implicando o vencimento antecipado da dívida (AgRg no REsp no
1.491.485/PR e REsp no 1.292.757/RS).
Este é o entendimento do STJ: “...A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento de que a dívida subjacente
a contrato de abertura de crédito tem seu prazo prescricional regrado pelo art. 206, §
5o, I, do CC de 2002 - concernente à dívida encartada em instrumento público ou
particular. Precedentes.” (AgRg no REsp 1402170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 14/03/2014).
Na mesma direção a já consolidada posição do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA.
SÚMULA
83
DO
STJ.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. ATENDIMENTO
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O
acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ que o termo inicial
da prescrição é o dia do vencimento da última parcela (AgInt no AgInt no AREsp
1.051.949/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/08/2017, DJe de 05/09/2017) 2. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da prova
oral requerida quando há documentos suficientes para o deslinde da questão
controvertida. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória
que entender necessária à formação do seu convencimento. Precedentes. 3. É
entendimento do STJ que somente é admissível o exame do montante fixado a título de
honorários advocatícios, em sede de recurso especial, quando for verificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130229-95.2018.8.26.0100 -Voto no 38845
4
exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação não verificada no caso
dos autos. 4. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos/pleitos apresentados
apenas no agravo interno não são passíveis de conhecimento, por importarem indevida
inovação recursal, em virtude da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 918.978/PR,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe de
22/11/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
823.344/MT,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe 16/02/2018)
Ainda: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. 1. O vencimento
antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional,
prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso
(mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela. 2. Agravo interno não
provido (AgInt no AREsp 1094478/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)
Esse E. Câmara também já decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Contrato de
Cédula de Crédito Bancário. Abertura de Credito em Conta Corrente (LIS limite Itaú
para Saque PJ Pré). Prescrição quinquenal. Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Fluência a partir da data do último vencimento do contrato, tendo em vista seu trato
sucessivo e renovação automática. Prescrição afastada. Sentença reformada. Recurso
provido para julgar improcedente a exceção de pré-executividade e determinar o
prosseguimento da execução.” (Apelação no 4029431-09.2013.8.26.0114 18a Câmara de
Direito Privado Rel. Desembargador HELIO FARIA).
E como argumenta o apelante, não é o caso de se
reconhecer a data do vencimento da primeira parcela como termo inicial da prescrição,
pelo vencimento antecipado da dívida, sendo certo que o vencimento antecipado da
dívida não altera, por si só, o termo final indicado no contrato.
Assim, inviável se ter por termo inicial da prescrição a
data do vencimento antecipado da dívida, porque se cuida de instituto idealizado para
favorecer e proteger o credor. Não há a necessária correspondência quanto ao termo
inicial da prescrição, que se dá com o vencimento da última parcela da cédula de crédito
bancário.
Esse o posicionamento do E. Tribunal de Justiça:
“Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Extinção, com
fundamento no art. 924, V, do C.P.C. de 2.015. Decisão reformada. Prescrição não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130229-95.2018.8.26.0100 -Voto no 38845
5
configurada. Vencimento antecipado da dívida que não altera o termo inicial da
prescrição. É rigor o prosseguimento da demanda. Recurso provido”. (Recurso no
0028755-63.2012.8.26.0309 - Relator(a): Campos Mello; Comarca: Jundiaí; Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de
registro: 30/03/2017).
“Embargos à execução - Título executivo extrajudicial -
Cédula de crédito bancário - Prescrição não verificada - Contrato de trato sucessivo -
Vencimento antecipado da obrigação que não altera o termo inicial da prescrição que
é a data de vencimento da última parcela - Decurso do prazo trienal não ocorrido -
Incidência da LUG e da Lei 10.931/2004 - Precedentes da Corte - Recurso improvido”.
(Recurso no 1000468-61.2015.8.26.0279 - Relator(a): Miguel Petroni Neto; Comarca:
Itararé; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
07/03/2017; Data de registro: 21/03/2017).
É certo que o vencimento da última parcela do contrato se
deu em 04/02/2014, sendo este o termo inicial da prescrição. O autor ajuizou a demanda
em 18/12/2018, promoveu a citação válida, ocorrida, portanto, a interrupção da
prescrição, nos termos do art. 240, §§1o e 2o, do CPC, antes do prazo quinquenal
previsto no art. 206, §5o, do Código Civil, que se aplica à presente demanda, de forma
que não alcançada, portanto, a prescrição no caso em apreço.
Assim, de rigor o afastamento da prescrição, devendo o
feito retornar à origem para o prosseguimento regular da demanda.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator